Tribunal: TJSP
Processo: 2209498-44.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Gratuidade da Justiça - O deferimento da gratuidade da justiça, ainda que tenha efeitos ex nunc, não possibilitando a restituição de despesas processuais que eventualmente foram antecipadas pela parte sucumbente, suspende a exigibilidade das demais verbas decorrentes da sucumbência, cujo recebimento fica condicionado ao disposto no art. 98, § 3o, do CPC/2015 – Recurso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Gratuidade da Justiça - O deferimento da gratuidade da justiça, ainda que tenha efeitos ex nunc, não possibilitando a restituição de despesas processuais que eventualmente foram antecipadas pela parte sucumbente, suspende a exigibilidade das demais verbas decorrentes da sucumbência, cujo recebimento fica condicionado ao disposto no art. 98, § 3o, do CPC/2015 – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000010871
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2209498-44.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MARIANA
CALDAS RODRIGUES DOS SANTOS, é agravado SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE
S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENIO ZULIANI
(Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 14 de janeiro de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2209498-44.2019.8.26.0000 -Voto no 18.506
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo no 2209498-44.2019.8.26.0000
No de 1a Instância: 1003241-05.2018.8.26.0011
Comarca: São Paulo (Foro Regional XI Pinheiros 2a Vara Cível)
Agravante: Mariana Caldas Rodrigues dos Santos
Agravada: Sul América Seguro Saúde S.A.
Juiz: Andrea Ferraz Musa
Voto n. 18.506
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – Gratuidade da
Justiça - O deferimento da gratuidade da justiça, ainda que tenha
efeitos ex nunc, não possibilitando a restituição de despesas
processuais que eventualmente foram antecipadas pela parte
sucumbente, suspende a exigibilidade das demais verbas
decorrentes da sucumbência, cujo recebimento fica condicionado
ao disposto no art. 98, § 3o, do CPC/2015 – Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento, sem pedido de
liminar, nos autos da ação de obrigação de fazer c.c. reparação de dano moral,
da decisão reproduzida, nestes autos, às fls. 15/16, que, ao conceder os
benefícios da justiça gratuita à agravada, consignou que, nesta fase processual
seus efeitos são ex nunc, ou seja, não abrangem a condenação ao pagamento
de honorários advocatícios constante na sentença de fls. 289/293.
Sustenta a recorrente que, foi condenada em segunda
instância ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários
advocatícios (10% de honorários ao advogado do plano, sobre o valor da
causa - R$ 40.000,00 X 10% = R$ 4.000,00), havendo demonstrado que não
possuía condições de arcar com as custas e despesas processuais sem que
prejudicasse o seu sustento e de sua família, pois está desempregada desde

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2209498-44.2019.8.26.0000 -Voto no 18.506
3
2016, conforme cópia da carteira de trabalho e a do extrato bancário (fls.
391/415 dos autos principais), insurgindo-se contra a decisão, pois o art. 98, §
3o, do CPC deixa claro a suspensão da exigibilidade das verbas
sucumbenciais no prazo de cinco anos até o credor demonstrar a inexistência
da situação de hipossuficiência, entendimento também manifestado pelo
Desembargador Relator da Câmara Preventa.
Pleiteia a reforma da decisão para que seja suspensa a
exigibilidade dos encargos sucumbenciais, ante a comprovação da sua
hipossuficiência, e nos termos do art. 98, § 3o do CPC, como medida de
direito.
Foram apresentadas contrarrazões sustentando-se a
manutenção da decisão (fls. 447/453).
É o Relatório.
Insurge-se a agravante contra a decisão que, apesar de lhe
conceder o benefício da gratuidade da justiça, registrou que este possui
efeitos "ex nunc", não abrangendo, assim, a condenação ao pagamento dos
honorários advocatícios.
O entendimento firmado perante o Superior Tribunal de
Justiça é no sentido de que: "o benefício da assistência judiciária gratuita,
conquanto possa ser requerido a qualquer tempo, tem efeitos ex nunc, ou seja,
não retroage para alcançar encargos processuais anteriores (...) Precedentes"
(AgInt no AREsp 909.951/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA
TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 01/12/2016), o que significa que não
se restitui o que foi pago a título de despesas e custas processuais e
honorários advocatícios, mas as importâncias pendentes têm sua exigibilidade
suspensa, conforme o disposto no § 3o do art. 98 do CPC/2015, de forma que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2209498-44.2019.8.26.0000 -Voto no 18.506
4
as verbas continuam devidas, por não haver isenção, mas não são exequíveis
de imediato, ensejando a suspensão da execução dos valores devidos a este
título, até que seja revogado o benefício, desde que o seja em 5 anos.
É entendimento consolidado perante o Superior
Tribunal de Justiça que: "no tocante aos honorários, a jurisprudência desta
Corte é uníssona no sentido de que o beneficiário da justiça gratuita não
tem direito à isenção da condenação nas verbas de sucumbência, apenas à
suspensão do pagamento, enquanto durar a situação de pobreza, pelo prazo
máximo de cinco anos, findo o qual estará prescrita a obrigação, conforme
disposto no artigo 12 da Lei n.o 1.060/50" (AgRg no AREsp 11.735/SP,
Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em
15/09/2011, DJe 03/10/2011), bem como que: "o beneficiário da justiça
gratuita não faz jus à isenção da condenação nas verbas de sucumbência. A
lei assegura-lhe apenas a suspensão do pagamento pelo prazo de cinco
anos se persistir a situação de pobreza" (REsp 1216526/RS, Rel. Ministro
CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/04/2011, DJe
14/04/2011).
Pelo exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao agravo de
instrumento.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica